Tribunal: TJBA
Processo: 8052807-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052807-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: A BENCAO DOS FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE PISO CONCERNENTE NO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE FORMULADO PELA EXEQUENTE. MOSTRA-SE ACERTADA A DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ARRESTO ONLINE SE NÃO ESGOTADOS OS MEIOS QUE DISPÕE O EXEQUENTE PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR OU OS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE DE CAUTELA NA DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, COMO BEM FUNDAMENTOU O MAGISTRADO A QUO. JULGADO DESTA CORTE NO CORPO DO VOTO. NÃO VISLUMBRDA, NESTA VIA RECURSAL, A FUMAÇA DO DIREITO. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 69751733 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N° 8052807-06.2024.8.05.0000 em que é agravante SEARA ALIMENTOS LTDA e agravado A BENCAO DOS FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Acordam, os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 69751733, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA